Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728957-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA RIBEIRO DA COSTA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ANDREA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em exame aos presentes autos, verifica-se que a tutela jurisdicional a ser prestada nesta Instância Recursal já se encontra encerrada, conforme se infere do acórdão de ID. 54091748, já transitado em julgado. Nota-se que a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL já depositou o valor integral da condenação que lhe fora impingida solidariamente com a ré ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO S/A (ID. 55230951) e que a autora já reconheceu a quitação da dívida (ID. 55345186). Nota-se, também, que a despeito de ter sido autorizado o levantamento dos valores pela autora (por meio de alvará), ela pretendia, em verdade, que o valor fosse transferido para a conta bancária informada na petição de ID. 55301389, gerando desnecessário imbróglio procedimental. Diante desse quadro e no intuito de prevenir maiores contratempos, REVOGO o alvará expedido (ID. 55560298) e determino que seja oficiado ao BRB-BANCO DE BRASILIA para que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a transferência do valor do depósito judicial de ID. 55230951 para a conta bancária indicada pela autora na petição de ID. 55301389. À Secretaria para adoção das medidas pertinentes. Uma vez concluída a diligência, regressem os autos ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 14:51:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora